Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742324-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AGOSTINHO ANTONIO PINTO DESPACHO Conforme se verifica, o Ato Judicial (Ementa) ID 34362447, foi expedido eletronicamente e a parte DISTRITO FEDERAL foi intimada por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 14/07/2022 (certidão de ID 37316697). Como consequência, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 15/07/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição dos embargos de declaração, o dia 28/07/2022 (prerrogativa de prazo processual em dobro), tendo sido o presente recurso distribuído apenas em 26/08/2022, ou seja, após o término do prazo limite. Diante do exposto, ante o princípio da não surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, do CPC, à parte embargante para manifestar-se acerca da possível intempestividade dos embargos declaratórios apresentados. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 05 de setembro de 2022 12:32:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora